Tribunal: TJDFT
Processo: 0735489-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. VEDAÇÃO OBJETIVA. ARTIGO 7o, INCISO II. CRIME PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO. O Decreto Presidencial no 11.302/2022 previu a concessão de indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. O artigo 7o, do Decreto, estabeleceu os crimes impeditivos à concessão do indulto, dentre os quais aqueles praticados “mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa”, o que inclui o crime de ameaça, previsto no artigo 147, do Código Penal, pelo qual foi condenado o agravante. Não preenchido o requisito objetivo, impossível a concessão do indulto com base no Decreto no 11.302/2022.